Tribunal: TJDFT
Processo: 0729153-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729153-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: MOYSES RODRIGUES ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO INTER S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, pela qual deferida tutela de urgência: “Recebo a emenda à inicial. Determino que, até segunda ordem deste Juízo, as rés liberem o acesso ilimitado do autor às salas vips associadas a LoungeKey em aeroportos, desde que o autor esteja de posse de todos os outros documentos/requisitos exigidos. Quanto à plausibilidade do direito. A oferta da propaganda ID 158506514 foi devidamente aceita pelo consumidor autor (conforme ID 1585065511). A mudança de política da LoungeKey, vedando o uso das salas a tripulantes, mesmo quando os mesmos perfazem todos os outros requisitos para gozarem destes espaços, aparentemente afronta o teor do contratado entre as partes, além de parecer desarrazoável, praticando discriminação onde não parece haver razão legítima para tanto. Quanto à urgência. O autor é comissário de bordo, sendo crível, pois, o que alega quanto a viajar em frequência incomum. Assim o sendo, grandes chances de estar perenemente necessitando do serviço que contratou, o que não se trata, a princípio, apenas de luxo, mas de repouso mais adequado a quem passa longos turnos, inclusive noturnos, trabalhando. Defiro, pois, a tutela de urgência, arbitrando a multa de R$ 2.000,00 por cada negativa comprovada de acesso ao autor às salas vips aqui em questão. Intimem-se. Após, cite-se. Deixo de designar a audiência do art. 334, CPC, por parecer, neste caso específico, despicienda.” (grifei) – ID 49165616, p. 2. Nas razões recursais, alega não estarem preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência: “No que concerne a probabilidade do direito, é certo que esta encontra-se em sentido contrário ao pedido do ora agravado, já que o cliente até a data do ajuizamento da ação possuía acesso ilimitado a SALA VIP, porém condicionado ao envio do cartão de embarque. No ano de 2023, o agravado acessou 15 vezes as SALAS VIPs, no entanto, foi bloqueado entre 05/04 e 19/04, exclusivamente devido ao não envio do cartão de embarque, pré-requisito necessário para o acesso as SALAS VIP. Outrossim, ainda em 19/04, o agravado encaminhou o formulado preenchido, de modo que foi desbloqueado e teve acesso a SALA VIP. A campanha Inter Duo Gourmet + Cartão Black é uma campanha que traz benefícios ao cliente respectivo. Veja-se: ( ) Conforme denota-se do acima delineado, é certo que em todas as plataformas do Banco Inter é possível verificar informações essenciais quanto aos benefícios da referida campanha, bem como de sua utilização, não havendo que se falar quanto a ausência do dever de informação fornecido para o cliente Inter. ( ) Para clientes que adquiriram antes do dia 01/09/2022, o acesso estará sujeito ao envio do formulário e o envio do cartão de embarque que eles recebem por notificação no app e no e-mail cadastrado no banco. O não envio dessas informações pode acarretar a cobrança no acesso à sala VIP, também no valor de U$32,00: ( ) Diante disso, se vê a necessidade do preenchimento do respectivo formulário para acesso as Salas VIP’S. Ocorre que, o agravado não preencheu os formulários ensejando assim a negativa de acesso em questão. Conforme extrato a seguir, é possível observar que os formulários não foram preenchidos através da expressão “vazio”: ( ) Diante todo o exposto, é certo que o agravado não seguiu os requisitos necessários para poder usufruir dos benefícios fornecidos pela campanha, razão pela qual não há o que se falar em probabilidade de direito. Do mesmo modo, não se encontra presente no caso o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pelo contrário, já que com o envio do formulário do cartão de embarque, o agravado poderá acessar as SALA VIPs. Ademais, é importante esclarecer que ao assim decidir, a r. decisão agravada incorreu em violação aos princípios da boa-fé contratual e proibição do “venire contra factum proprium”. Isso porque o agravado sempre conheceu as condições assumidas quando da aquisição do benefício DUO GOURMET junto ao ora requerido Banco Inter S.A., de forma que é incabível a sua insurgência contra as condições que foram pactuadas livremente, especialmente com relação acesso ilimitado a SALA VIP, porém, condicionado ao envio do cartão de embarque. ( ) Se o autor previamente conhecia os pré-requisitos que deveriam ser preenchidos para o acesso as SALAS VIPs, deverá respeitar o contrato devidamente assinado, o qual, ao que tudo indica, não se contrapõe à Lei nem tampouco se revela abusivo frente às normas legais.” (grifei) – ID 49165251 pp. 5 a 10. Argumenta ser impossível o cumprimento da obrigação: “Ab initio, convém afirmar pela impossibilidade interna operacional do agravado em proceder com a liberação vitalícia do Agravado nas salas vips em questão. Tal fato se dá pela exclusiva competência da empresa LoungeKey para esse fim, considerando ostentar esta a titularidade quanto ao controle de acesso ao uso das salas, mediante, por óbvio, à observância das regras de utilização, entre outras, a exibição física do cartão e a comprovação do embarque correspondente ao dia. Tal realidade o é inclusive notoriamente visualizada no informativo abaixo transcrito, o qual encontra-se exposto nos aeroportos conveniados e demais meios de comunicação online (links relacionados), cujo teor expõe exatamente o benefício quanto ao uso das salas por parte da empresa LoungeKey para os clientes titulares do cartão Amex MasterCard Black: ( ) Em suma, o agravante não administra a sala LoungeKey, o que lhe impossibilita ingressar nos registros sistêmicos internos desta, para fins de liberação do agravado, sem que ocorra a exigência do cumprimento contratual quanto a exibição do cartão e comprovação de embarque. Diante de tal realidade, trata-se de obrigação impossível de ser realizada pelo agravante, de forma que, eventual atribuição de multa em face deste em nada contribuiria para o seu cumprimento, e perderia, de plano, o seu caráter coercitivo, haja vista não se tratar de descumprimento de decisão liminar, e sim, da impossibilidade real do seu cumprimento por razões sistêmicas/operacionais por parte do ente bancário. Mesmo porque, frisa-se, não possui este, por corolário logico, acesso aos sistemas internos da empresa responsável pelo ingresso das salas, a fim de liberar o acesso do agravado sem que os mesmos não cumpram com os termos contratuais para tal. Diante de tal fato, com o devido acatamento, a imposição da multa não se prestará ao fim específico, considerando uma providência impossível de ser realizada por parte do Agravante. Sendo o que cabia relatar, entende, este Agravante, pelo reconhecimento da sua ilegitimidade quanto a realização da obrigação imposta pela Decisão Liminar, e, consequentemente, que seja deferido, diante deste E. Colegiado, a intimação da empresa LougeKey, na posição de gestora quanto ao benefício ofertado, para fins de cumprimento quanto a liberação do Agravado de forma diferenciada, ás salas almejadas. Além disso, conforme se infere dos autos, o agravado realizou a contratação do DUO GOURMET em 30/06/2022, sendo o vencimento do ciclo de contratação do DUO GOURMET em 30/06/2023. Conforme exposto anteriormente, a partir do dia 01/09/2022 os clientes que que obtiveram o cartão Inter Black por campanhas promocionais, inclusive com a promoção exclusiva da assinatura anual Inter Duo Gourmet, ou também por gastos na fatura têm o acesso gratuito às Salas VIPs limitado a seis (6) vezes no ano condicionado ao envio do cartão de embarque. A partir do sétimo acesso será cobrado o valor de US$ 32 a cada nova visita. Os clientes que obtiveram o cartão Inter Black por campanhas promocionais, inclusive com a promoção exclusiva da assinatura anual Inter Duo Gourmet, antes de 01/09/2022 continuam com o acesso inalterado até a próxima renovação. Ocorre que, o ciclo de contratação do agravado se findou em 30/06/2023, ou seja, a partir do dia 01/07/2023, caso desejasse renovar a contratação do Duo Gourmet, o agravado se enquadraria na nova política de acessos gratuito às Salas VIPs limitado a seis (6) vezes no ano, tornando, portanto, impossível a obrigação de acessos ilimitados de ser cumprida por parte do Agravante.” (grifei) – ID 49165251, pp. 14 a 16. Opõe-se à fixação da multa na decisão agravada: “No caso dos autos, em que pese o respeito ao entendimento sustentado pelo i. juiz, não merece prosperar a determinação de multa diária fixada na decisão, especialmente no que se refere ao elevado valor arbitrado (R$2.000,00) e à ausência de limitação de número de dias-multa, sob pena de violação ao disposto no art. 461, § 3o e § 4o, do CPC e art. 5o da LICC. Ainda mais diante de uma obrigação impossível de ser concretizada por parte do Banco, consoante devidamente informados nesta via recursal. Em outras palavras, seria o mesmo que imputar uma penalidade eterna. ( ) Logo não houve, no caso em tela, nenhuma motivação plausível para que o Juízo a quo decidisse por uma multa de R$2.000,00 para o Agravado a cada eventual recusa no ingresso das salas VIPS, sem absolutamente qualquer limitação da penalidade imposta. Com todo o acatamento, o caráter da sanção, de forma eterna, viola os direitos fundamentais da parte adversa, não possuindo qualquer respaldo da legislação vigente. A título de exemplificação, ressalta-se que o autor é COMISSÁRIO DE BORDO, possuindo uma rotina intensa de voos e aeroportos, desse modo, imagina-se que o autor tenha uma média de 100 voos por mês, e desse número seja descontados os 6 acessos gratuitos anuais a sala VIP, condicionados ao envio do formulário. Assim, ainda teriam 94 voos nos quais os acessos seriam disponibilizados mediante pagamento de taxa mínima e envio de formulário. ( ) Portanto, levando-se em consideração a função que este desempenha, bem como a impossibilidade de acesso gratuito a partir do 7o uso, estaríamos diante de uma multa excessiva e desarrazoada, ultrapassando, inclusive, o valor total da causa. Apenas como exemplo, utilizamos uma base de 94 acessos com multas por ato de R$2.000,00, do qual alcaçaria uma multa de 94 x R$ 2.000,00 = R$188.000,00. Além disso, como já dito anteriormente, o agravado não está barrado de utilizar a SALA VIP, porém, essa deverá ser utilizada diante dos requisitos mínimos (envio de formulário, cartão de embarque, pagamento de taxa mínima a partir do 7o uso etc.), os quais são solicitados a todos os clientes que utilizam o benefício da LoungeKey. Nesse sentido, caso não sejam reconhecidos os fatos já expostos, pugna-se pela imediata inibição da referida multa, considerando o seu teor desproporcional e indevido em face deste Agravante. Alternativamente, entende pela delimitação da multa, a fim de se estipular um montante máximo a ser exigível, e dentro da razoabilidade para com a problemática, com o fito de erradicar eventual enriquecimento ilícito do Agravado, restabelecendo a ordem e a justiça. Dessa forma, considerando a existência dos requisitos necessários e a impossibilidade de deixar essa situação à mercê do acaso, requer a este e. Tribunal que se digne em conceder efeito suspensivo ao presente agravo, devendo, por consequência, ser determinado o sobrestamento da decisão que fixou a aplicação de multa diária.” (grifei) – ID 49165251, pp. 16 a 19. Requer ao final: “a) seja recebido e processado o presente Agravo de Instrumento, que foi instruído com o comprovante de pagamento das custas recursais, bem assim com as peças necessárias para a compreensão da controvérsia; b) seja determinada a intimação do agravado, através de sua advogada, para que, querendo, responda ao recurso no prazo legal; c) caso necessário, sejam requisitadas informações ao MM. Juiz da 06a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BRASÍLIA - DF; d) e, ao final, seja o Agravo de Instrumento conhecido e provido para revogar a r. decisão agravada (evento n° 16) que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado, tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300, do CPC.” (grifei) – ID 49165251, p. 19. Preparo recolhido (IDs 49165614, pp. 2/3). É o relatório. Decido. Decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, I do CPC). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, (processo n. 0720132-62.2023.8.07.0001), trata-se de “ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais c/c pedido de tutela de urgência” ajuizada, em 12/5/2023, por MOYSES RODRIGUES ALVES DE SOUSA (agravante) em desfavor de BANCO INTER S/A (requerido/agravado), MASTERCARD BRASIL LTDA (requerido) e THE COLLINSON GROUP LIMITED (requerido) – ID 158504844. O requerente narrou na inicial: “Em 30/06/2022, o Requerente assinou junto ao Banco Inter (1o Requerido) o clube de descontos chamado Inter Duo Gourmet e obteve acesso ao cartão bandeira MasterCard Black (2o Requerido). A assinatura do programa foi motivada especialmente pelo acesso GRATUITO E ILIMITADO às salas VIP da LoungeKey1, benefício administrado pela 3a Requerida, a qual possui parceria com a 2a Requerida, pelo programa Mastercard Airport Experiences2. O autor foi atraído pela oferta de acesso às salas Vip quando recebeu e-mail com a campanha publicitária. Vejamos o recorte abaixo destacado do e-mail: ( ) Assim que recebeu o cartão, o autor utilizou-o algumas vezes, pois frequenta muito os aeroportos, seja viajando a trabalho (como comissário de voo) ou a lazer. Entretanto, a partir de outubro de 2022 os estabelecimentos dos aeroportos vinculados ao Lounge Key começaram a impedir o acesso de tripulantes quando uniformizados, mesmo cumprindo com os requisitos para acesso às salas vip (portando cartão de crédito válido e cartão de embarque). Não obstante, o Requerente entrou em contato com o Banco Requerido que se limitou a indicar o contato da LoungeKey para resolver o problema. ( ) Além disso, em 20/03/2023 às 17h, a atendente Caroline do Banco Requerido, informou ao Requerente que ele deveria realizar uma nova assinatura do Duo Gourmet após completar um ano da assinatura e a partir da data da nova assinatura, os termos foram ajustados: não seria mais acesso ilimitado às salas vip e sim 6 (seis) acessos por ano para dividir entre o cartão do titular e os outros dois cartões dos dependentes. Isto posto, por infrutíferas tentativas de resolução da presente demanda, não restou outra alternativa senão ajuizar a presente ação a fim de que o Requerente possa ter acesso às salas vip, de forma imediata e ilimitada, conforme termos da oferta.” (grifei) – ID 158504844, pp. 1 a 4 na origem. Aduziu não ter sido informado, ao tempo da contratação, de que funcionários de companhias aéreas não se qualificariam para o programa, alegando terem sido os termos alterados após a contratação: “Conforme item 5 dos Termos de Uso da LoungeKey, os documentos necessários para o acesso à sala vip são, um meio de acesso válido, cartão de embarque válido e qualquer identificação adicional que a Sala VIP ou o Estabelecimento Comercial possa exigir dos Clientes e de seus convidados, que pode incluir passaporte, carteira de identidade ou carteira de habilitação. Nesse caso, o Requerente possuía toda a documentação exigida. O ponto controverso assenta-se no item 14 dos Termos de Uso da LoungeKey, vejamos: Funcionários de companhias aéreas, aeroportos e outros funcionários do setor de viagens que viajam com passagens de tarifa reduzida não se qualificam para acesso ao Programa, e a LoungeKey tem o direito de recusar a associação ao Programa de pessoas que são empregadas ou contratadas de uma companhia aérea, aeroporto ou governo em relação à segurança do aeroporto ou da companhia aérea. Veja Excelência, nos termos de uso da 3a Requerida, consta que funcionários de companhias aéreas não se “qualificam para acesso ao Programa”. Entretanto, tal requisito de admissibilidade deveria ter sido informado ao tempo da contratação junto à 1o Requerida. O que não ocorreu. Além disso, os termos foram alterados após a contratação, pois o autor utilizou o benefício por algumas vezes. Ademais, o item supramencionado é discriminatório e abusivo, indo de encontro ao que estabelece a Lei no 7.716/1989, cujo artigo 7o preceitua que haverá punição na forma da lei a quem impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem, ou qualquer estabelecimento similar. Em novembro de 2022, o Sindicato Nacional dos Aeronautas encaminhou ofício à LoungeKey no sentido de revisar os termos de uso para permitir o acesso de tripulantes às salas vips, como faz prova documento juntado no anexo 09. Em resposta à nossa solicitação sobre a devolutiva do ofício, o SNA informou que tiveram retorno da LoungeKey. ( )” – ID 158504844, p. 10. Argumentou ter sido “induzido a erro diante da proposta do banco Inter, quanto aos acessos ilimitados às salas vips da 3a Requerida” (ID 158504844, p. 11). E, em sede de tutela de urgência, requereu fosse determinado seu acesso às salas VIP, conforme contratado com BANCO INTER S.A (agravante/requerido). Em 12/5/2023, determinada emenda à inicial (ID 158512423), a qual foi apresentada em 6/6/2023 (ID 161198861). Na emenda, entre outras questões, esclareceu: “O Requerente, cliente do Banco Inter, assinou o clube de descontos Inter Duo Gourmet, obteve acesso ao cartão bandeira MasterCard Black, motivado pelo acesso GRATUITO E ILIMITADO às salas VIP da LoungeKey. Além disso, ao tempo do fechamento do contrato junto ao Banco Inter, o acesso era ILIMITADO às salas vip, após as mudanças dos termos de uso, o acesso foi limitado a 6 (SEIS) VEZES POR ANO. Ou seja, a controvérsia repousa no fato de o Requerente não poder utilizar os serviços quanto estivesse a trabalho (uniformizado) e caso o Requerente não estivesse uniformizado, e já tivesse utilizado por 6 as salas Vip, ainda assim seria impedido de acessar os serviços. Vejamos: ( )” – ID 161198861, pp. 2/3. Explicou ainda que os termos de uso da campanha não versavam sobre as restrições de acesso às salas VIP. A tutela de urgência foi deferida pela decisão agravada. Pois bem. Na proposta enviada por BANCO INTER S.A (agravante) para o e-mail de MOYSES RODRIGUES ALVES DE SOUSA (requerente/agravado), em 30/6/2022, constou a informação de que teria acesso ilimitado a salas VIP em aeroportos: “Vai um Cartão Black com benefícios exclusivos aí, Moyses? Chegou a sua vez de ter o Cartão Black do Inter, sem anuidade, com 1% de cashback em toda compra, acesso ilimitado a salas VIP em aeroportos, travel rewards, atendimento personalizado e muito mais! E ter tudo isso nunca foi tão simples: é só abrir sua Conta Digital 100% gratuita, assinar o Plano Anual do Inter Duo Gourmet e solicitar seu Cartão Black!” (grifei) – ID 158506514, pp. 1/2. Foi enviado e-mail de confirmação para o agravado/requerente acerca da contratação do produto acima mencionado (ID 158506511, p. 1). Em 19/10/2022, o agravado/requerente registrou reclamação no Reclame Aqui, referente à empresa Mastercard Brasil, no qual informou a recusa de acesso a estabelecimentos da “LoungeKey” (programa que oferece acesso a salas VIP, pertencente a THE COLLINSON GROUP LIMITED - terceiro requerido), parceiro do Cartão Black adquirido pelo autor: “Boa tarde, Por meio de uma cláusula abusiva e discriminatória, a Lounge key, que é parceira do meu cartão black do banco Inter está se recusando a permitir o meu acesso aos estabelecimentos associados alegando que eu sou funcionário de companhia aérea e não tenho direito a utilizar as salas vips. É uma norma arbitrária, que impacta negativamente na rotina de quem utiliza os serviços e que assim como todos os clientes do banco, utiliza os serviços financeiros da instituição. Acrescento ainda que no item 14 das "condições de uso" do programa informa que a Lounge key tem o direito de recusar o acesso ao PROGRAMA. No meu caso o meu acesso foi aprovado, mesmo informando no momento do cadastro que sou comissário de voo. Tanto que utilizo os serviços há alguns meses.” (grifei) – ID 158506510, p. 1 na origem. Em resposta a e-mail enviado pelo agravado/requerente, “LoungeKey” informou que não havia pedido informação da profissão em seu cadastro e que funcionários de companhias aéreas não se qualificariam para acesso ao programa: “Informamos que em nosso cadastro não pedimos a informação de sua profissão: (Eu fui aceito pelo programa, no meu cadastro informei a minha profissão e mesmo assim fui aceito.) Informamos que para entrar nas salas os documentos devem ser apresentados: No item 5 – Documentação: a entrada na Sala VIP ou Estabelecimento Comercial depende estritamente do Cliente possuir (i) um Meio de Acesso válido, (ii) um cartão de embarque válido e (iii) qualquer identificação adicional que a Sala VIP ou Estabelecimento Comercial possa exigir dos Clientes e de seus convidados, que pode incluir passaporte, carteira de identidade ou carteira de habilitação. No item #14 – Funcionários do setor de viagens: Funcionários de companhias aéreas, aeroportos e outros funcionários do setor de viagens que viajam com passagens de tarifa reduzida não se qualificam para acesso ao Programa, e a LougeKey tem o direito de recusar a associação ao Programa de pessoas que são empregadas ou contratadas de uma companhia aérea, aeroporto ou governo em relação à segurança do aeroporto ou da companhia aérea. ( )” (grifei) – ID 158506506, p. 1 na origem. Ora, se funcionários de companhias aéreas não se qualificam para acesso ao Programa, consoante disposto no item 14 mencionado pela “LoungeKey” no e-mail supracitado, não é crível que a profissão não conste no cadastro, levando-se em consideração que tal informação seria de grande relevância para a contratação. Extrai-se daí que referida disposição foi incluída tão somente em momento posterior à contratação com o agravado (comissário de bordo), a qual se deu sem qualquer ressalva, conforme e-mail de confirmação enviado para o agravado/requerente (ID 158506511, p. 1). No ofício juntado aos autos, encaminhado pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas a “LoungeKey”, em 21/11/2022, foram relatadas reclamações de participantes do programa “LoungeKey” que alegaram impedimento de utilização das salas VIP, por estarem com uniformes da companhia aérea, mesmo portando meio de acesso válido para acesso às salas: “( ) 2. O SNA vem recebendo reclamações de tripulantes, clientes participantes do Programa LoungeKey, que alegam estarem sendo impedidos de utilizarem as salas VIP, por estarem vestidos com o uniforme de companhia aérea, mesmo portando meio de acesso válido para acesso às salas. 3. Ocorre que, anteriormente, os tripulantes portadores do cartão de crédito elegível, tinham pleno acesso às salas vips dos aeroportos. Contudo, com a alteração da política de uso do programa, houve nova previsão, contida na Cláusula 14 do documento denominado “Condições de uso LoungeKey” 1 , passando a prever que empregados de companhias aéreas “não se qualificam para acesso ao Programa, e a LoungeKey tem o direito de recusar a associação ao Programa”. 4. Todavia, tal vedação configura clara discriminação dos aeronautas, que estariam viajando na condição de passageiro e não tripulante de empresa aérea, e, assim, possuem toda a documentação necessária para ingresso na Sala VIP, como a passagem aérea, com embarque no respectivo aeroporto, e o cartão de crédito participante do programa. 5. Isto posto, o SNA vem solicitar à LoungeKey que revise se política interna e termos de uso das salas VIP dos aeroportos, para que retorne a permitir o acesso de tripulantes de companhias aéreas brasileiras, inclusive uniformizados, desde que cumpram as demais condições genéricas de acesso aplicáveis ao viajante.” (grifei) – ID 158506502, pp. 1/2. Embora não tenha sido juntado aos autos o contrato firmado entre as partes, fato é que, uma vez contratado programa que garante acesso ilimitado às salas VIP, pressupõe-se que, cumpridos os requisitos informados e relativos ao momento da contratação, o acesso ilimitado deve ser garantido. Quanto à alegada impossibilidade de cumprimento da liminar pelo agravante, ressalta-se que a decisão agravada determinou que todos os requeridos, incluindo THE COLLINSON GROUP LIMITED (responsável pela “LoungeKey”) liberassem o acesso às salas VIP. E o Banco Inter S.A foi o responsável pela contratação do produto, não sendo cabível alegação de sua ilegitimidade para tanto. O agravante alegou, ainda, que a negativa do acesso do agravado se deu por não envio do cartão de embarque, o que sequer foi mencionado por “LoungeKey” no e-mail enviado ao agravado. Além disso, vale registrar que a decisão agravada condicionou a liberação do acesso ilimitado às salas VIPs “desde que o autor esteja de posse de todos os outros documentos/requisitos exigidos”. Portanto, não ofende, em princípio, as condições pactuadas pelas partes. Assim, em análise perfunctória, bem fundamentado o deferimento da tutela de urgência na decisão agravada Por fim, nenhuma razão para redução da multa fixada (“R$ 2.000,00 por cada negativa comprovada de acesso ao autor às salas vips aqui em questão”), já que razoável, suficiente e compatível com a obrigação, nos termos do art. 537 do CPC: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte ou na pendência do agravo fundado nos incisos II ou III do art. 1.042. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.” Não há, nos termos do CPC, que se falar em obrigatoriedade de fixação de limite máximo a astreintes. Além disso, não foi fixada multa diária, mas sim por cada negativa de acesso, o que não justifica a fixação de um teto para sua aplicação. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA. CUMPRIMENTO DA LEI DISTRITAL N. 6.647/20. PROIBIÇÃO RAZOÁVEL DE MANUSEIO, UTILIZAÇÃO, QUEIMA E SOLTURA DE FOGOS OU QUALQUER ARTEFATO PIROTÉCNICO, EXCETO OS QUE PRODUZEM EFEITOS VISUAIS SEM ESTAMPIDO OU BARULHO DE BAIXA INTENSIDADE. POSSIBILIDADE. ADPF 567/SP. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. DESNECESSÁRIA. REDUÇÃO DA MULTA COMINADA. INDEVIDA. AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE FISCALIZAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL. 90 DIAS. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. ( ) 4.1 Em que pese a argumentação dos agravantes quanto à necessidade de redução da multa cominada e da fixação de limite máximo para as astreintes, não verifico a exorbitância da multa cominatória, porquanto fixada em valor razoável e proporcional às peculiaridades da demanda, de modo compatível com a obrigação de fazer pretendida. 4.2 Quanto ao pedido de fixação de limite máximo para a incidência das astreintes, cabe pontuar que a fixação de um teto máximo não encontra expressa previsão cogente e imprescindível no CPC; de forma que eventual ausência, por si só, não acarreta vício ou nulidade na decisão agravada. No caso em apreço, não vislumbro elementos que justifiquem a fixação de um teto para a multa cominatória arbitrada. ( )” (Acórdão 1694195, 07077532920228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora